Tribunal: TJSP
Processo: 2253779-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença - cancelamento de descontos automáticos referentes a empréstimos pessoais - alegação de impossibilidade técnica não comprovada - descumprimento reiterado da ordem judicial - majoração da multa diária para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 - art. 537 do Código de Processo Civil - valor proporcional e adequado ao fim

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de obrigação de fazer - cumprimento de sentença - cancelamento de descontos automáticos referentes a empréstimos pessoais - alegação de impossibilidade técnica não comprovada - descumprimento reiterado da ordem judicial - majoração da multa diária para R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00 - art. 537 do Código de Processo Civil - valor proporcional e adequado ao fim coercitivo - agravo improvido.